Tribunal: CARF
Processo: 12269.001461/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001461/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CHANCE MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001461/2008-01
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001461/2008-01

Trata-se de recurso voluntário (fls. 63 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 53 e ss) que manteve a
autuação não ter prestado informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do fisco na
medida em que não apresentou à fiscalização:1- demonstrativo mensal por contratante e por
contrato de prestação de serviço, relativo ao período de 01/2001 a 12/2005; 2- informações
contábeis em meio digital, relativas às competências01/2004 a 12/2005, no formato estabelecido
para o período – CFL 35
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
DO LANÇAMENTO
O lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad no 37.076.498-6, e, para
fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova numeração,
passando este lançamento a consubstanciar o processo no 12269.001461/2008-01.
Trata-se de auto de infração decorrente de descumprimento de obrigação acessória
prevista no inciso I1I, do art. 32 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com
o inciso I1I, do art. 225, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, de 06/05/1999, pelo fato de a empresa autuada, embora intimada
em 10/10/2007 e 01/02/2008 por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, não ter prestado informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do fisco, na medida em que não apresentou à fiscalização:
1- demonstrativo mensal por contratante e por contrato de prestação de serviço, relativo
ao período de 01/2001 a 12/2005;
2- informações contábeis em meio digital, relativas às competências 01/2004 a 12/2005,
no formato estabelecido para o período.
Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o Código
de Fundamento Legal- CFL no35.
A fiscalização aplicou a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991,
combinado com o art. 283, 11, "b", e art. 373 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.04-8/99, a qual foi atualizada pela Portaria MPS/GM no77 de
11/03/2008, publicada no DOU de 12/03/2008, no valor de R$ 12.548,77(doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 17/06/2008 (fls.34), o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva através do instrumento de fls. 55/57, conforme argumentos a
seguir sintetizados.
Em preliminar suscita a nulidade da autuação, por conter duas datas consignadas na
folha de rosto do Auto de In fração, uma aposta pelo sistema, dia 11/06/2008 e outra
aposta pelo fiscal, dia 12/06/2008. Afirma que o Ato é nulo por estar em desacordo com
o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social e afrontar o art. 10 do Decreto
70.235/72. Por se tratar de vicio formal que macula a legitimidade do ato
administrativo, este deve ser declarado nulo de pleno direito.
Caso ultrapassada a inicial, aduz que embora não tenha apresentado certos documentos,
tal situação foi compensada pela apresentação de outros documentos que serviram para
confrontação de dados pelos fiscais. Acrescenta que o Auditor Fiscal não demonstrou
qual o gravame decorrente do não fornecimento dos documentos citados, e se este
inexiste, descabe alguma sanção.
Nesta linha, em que pese a incorreção formal ocorrida, o ato do impugnante, além de ter
ocorrido sem qualquer dolo, não lesou o fisco, não cabendo portanto, aplicação de
sanção pecuniária.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001461/2008-01

Isto posto, requer, preliminarmente, a decretação da nulidade do Auto de Infração ou,
sucessivamente, a sua improcedência, em face de não ocorrer prejuízo. ao fisco, bem
como ter a impugnante agido sem dolo e por ser primária.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 28/02/2012
AI DEBCAD n° 37.076.498-6
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES ]E
ESCLARECIMENTOS. DECADÊNCIA PARGAJL - EFEITOS. PRELIMINAR DE
NULIDADE. DOLO.'
A teor da Súmula Vinculante n.° 08, do STF, o prazo para constituição de crédito
decorrente de infração à legislação previdenciária segue a sistemática do art. 173 do
Código Tributário Nacional, por não remeter antecipação de nenhum pagamento.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 17/06/2008, encontra-se fulminado pela
decadência com relação às infrações cometidas até 11/2002.
O reconhecimento de decadência parcial não interfere na aplicação da penalidade que é
única para este tipo de infração.
Os requisitos formais do auto de infração são aqueles que estão listados no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72, os quais estão presentes no caso em exame, não havendo motivo
para a nulidade do lançamento.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/08/2010 (fls. 62), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 27/08/2010 (fls. 63 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – a autuação é nula por conter 2 datas na primeira folha e tornar impreciso o ato
administrativo ;
2 – não houve dolo ou lesão ao fisco.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001461/2008-01

requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001461/2008-01

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
O Recorrente afirma que a nulidade do AI decorre do fato de que a 1a página da
autuação traz duas datas de emissão.
Vejamos a abordagem da temática pelo R. Acórdão (fls. 57 e ss)
A interessada alega a nulidade do Auto de Infração, por erro de forma.
Forma, em sentido amplo. inclui as formalidades que devem ser obedecidas para que o
ato administrativo tenha existência. validade e exequibilidade. Resta, portanto, examinar
as formalidades exigidas quando da lavratura do auto de infração.
A legislação previdenciária, no art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 11° 3.048/1999. estabelece os requisitos de validade do auto de
infração:
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001461/2008-01

Por sua vez, o art. 10 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União,
estabelece os quesitos formais obrigatórios do Auto de Infração:
(...)
Cabe citar, também. o art. 22 da Lei 9.784 /99, o qual dispõe sobre a forma dos atos do
processo administrativo, e cujas regras perfeitamente se aplicam aos atos
administrativos em geral:
(...)
Aplicando-se o disposto na legislação citada ao caso concreto, constata se que o Auto de
Infração sob exame contém todas as formalidades ali descritas, dentre elas a data da
lavratura, objeto de questionamento na impugnação. Trata-se portanto de ato válido,
pois lavrado de acordo com o estabelecido na legislação vigente.
Forma não se confunde com formalismo, atitude que coloca excessiva ênfase na forma,
que é instrumental, sobre o conteúdo, que é a essência do ato administrativo.
O erro alegado pela interessada diz respeito a não similaridade das datas constantes no
Auto de Infração: aquela emitida pelo sistema (11/06/2008) e aquela informada pelo
auditor fiscal autuante (12/06/2008). Embora este fato tenha ocorrido, convém destacar,
que no Auto de Infração deve prevalecer a data da lavratura consignada pelo AFRB, no
campo do Auto de Infração destinado à aposição de localidade, data e assinatura do
Auditor Fiscal. Portanto, a irregularidade apontada não é motivo de nulidade, pois não
comprometeu a finalidade do Ato.
De acordo com o princípio da finalidade da lei e do prejuízo, o ato imperfeito só deve
ser anulado se o objetivo para o qual ele foi editado não tiver sido atingido, ficando
implícito que, embora inobservada a forma ou algum dos seus requisitos, se ele atingiu
sua finalidade sem provocar prejuízo às partes ou à ordem pública, não necessitará ser
invalidado. Tal princípio se encontra positivado no § 1° do art. 249 do Código de
Processo Civil, que dispõe: “O ato não se repetirá, nem se lhe suprirá a falta, quando
não prejudicar a parte”.
Para concluir, destaco que o vício suscitado também não se enquadra nas causas
enumeradas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo incabível falar em nulidade
do lançamento.
Correta a fundamentação da Decisão do Colegiado de 1a Instância.
A impugnação apresentada e submetida a julgamento, afasta qualquer alegação de
nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão recorrido, resta afastada a alegação de
nulidade.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração por desrespeito à obrigação
acessória, de não ter prestado informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
fisco, na medida em que não apresentou à fiscalização: 1- demonstrativo mensal por contratante
e por contrato de prestação de serviço, relativo ao período de 01/2001 a 12/2005; 2- informações
contábeis em meio digital, relativas às competências 01/2004 a 12/2005, no formato estabelecido
para o período.– CFL 35.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001461/2008-01

O Relatório Fiscal de fls. 16 descreve que:
Autuo a empresa por deixar de apresentar à Receita Federal do Brasil - .RFB;
1) demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo representante
legal, relativamente ao período de 01/2001 a 12(2005, na forma prevista no art. 161 da
IN SRP 03(2005, solicitados através de TIAD – Termo Intimação para Apresentação de
Documento emitidos em 10(10(2007 e 01(02(2008, respectivamente para fins de
conferência com os contratos e NF/FAT/REC apresentados;
2) informações contábeis em meio Digital, para o período de 01(2004 a 12(2005,
solicitadas no TIAD – Termo Intimação para Apresentação de Documento emitido em
10(10(2007, bem como informações cadastrais (número de inscrição do trabalhador-
NIT) incompletas, em relação ao arquivo digital da folha de pagamento conforme
indicadas no sistema de validação de arquivos digitais - SVA, no formato estabelecido
pelo leiaut previsto para os períodos abaixo:
a) de 01/07/2003 até 31/12/2004, conforme Portaria INSS (DIREP no 42, de
24/06/2003, com as alterações da Portaria INSS (DIREP no07, de 20/01/2004;
b) de 01/01/2005 até 31/05/2006, conforme Manual Normativo de Arquivos Digitais -
MANAD – Versão 1.0.0.1, aprovada pela Portaria MPS (SRPno 58, de 28/01/2005, no
que se refere às informações contábeis, de folha de pagamento e de natureza financeira
e orçamentária de órgãos públicos; Portaria INSS (DIREP no42/2003, alterada pela
Portaria INSS (DIREP no07/2004, para as demais informações;
c) a partir de 01/06/2006, conforme MANAD - Versão 1.0.0.2, aprovada pela IN
MPS(SRP no 12, de 20/06/2006, para informações contábeis, de folha de pagamento e
de natureza financeira e orçamentária de órgãos públicos; Portaria INSS(DIREP nO
42(2003, alterada pela Portaria INSS(DIREP no 07/2004, para as demais informações.
Nem na fase da defesa, nem agora em sede Recursal, o Recorrente logrou afastar
comprovadamente a conclusão Fiscal.
Corretamente, o Colegiado de Piso manteve a autuação. Extrai-se da decisão de
piso:
No presente caso, houve descumprimento dessa obrigação legal, pois, conforme
comprovam os Termos de fls. 06 a 10, a fiscalização solicitou que fossem apresentados
demonstrativos por empresas contratantes de serviços e por contrato, bem como
informações contábeis em meio digital, pedidos esses que não foram atendidos pela
autuada.
Portanto, a alegação do sujeito passivo, em sua peça impugnatória, de que embora não
tenha apresentado certos documentos, tal situação foi compensada pela apresentação de
outros documentos que serviram para confrontação de dados pelos fiscais, não se
sustenta.
A impugnante argumenta, ainda, que em seu procedimento, não houve dolo e lesão ao
fisco, e por esta razão não cabe a aplicação de sanção pecuniária .
Ocorre que no caso, o elemento subjetivo dolo e o efeito prejudicial da conduta são
irrelevantes para se configurar a infração tributária em questão, considerando que o art.
31, § 1 0, da Lei 8.212/91 não é exceção à .regra geral do art. 136 do Código Tributário
Nacional:
"Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. "
Trata-se, portanto, de responsabilidade de natureza objetiva, razão pela qual a
investigação do elemento volitivo torna-se irrelevante tanto para a tipificação da
infração como para eventual afastamento da penalidade aplicada.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001461/2008-01

Em suma, a impugnante, na condição de autora da conduta, é . sujeito passivo do crédito
tributário com incidência da multa aplicada no presente auto de infração,
independentemente da sua intenção e dos efeitos da omissão.
Ao constatar a ocorrência de uma infração, como no caso, o auditor fiscal deve,
obrigatoriamente, lavrar o auto e aplicar a multa, porque a lei não lhe dá
discricionariedade. Tal característica implica ser a Lei o único referencial para delimitar
a atuação da fiscalização. Desta forma, conclui-se que o Fisco agiu com correção ao
lavrar o presente Auto de Infração e aplicar a multa correspondente.
O Recorrente alega, mas não comprova suas afirmações.
Acolhidos os fundamentos da R. Decisão de Piso, cumpre-nos manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 75
DF CARF MF
Original